Tribunal: TJES
Processo: 5025029-63.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025029-63.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO LUIZ DE FREITAS
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025029-63.2022.8.08.0012

RECORRENTE: FABIO LUIZ DE FREITAS

RECORRIDA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA. AUTOR POSSUÍA CIÊNCIA DO REQUISITO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Aproveito para acolher o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA. AUTOR POSSUÍA CIÊNCIA DO REQUISITO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE,
QUE CELEBROU CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ, SENDO MATRICULADO NO 1º SEMESTRE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA. DIZ QUE AO REALIZAR A REMATRÍCULA, NÃO CONSEGUIU PROSSEGUIR COM O PROCESSO, POIS A INSTITUIÇÃO RÉ ALEGA QUE O MESMO NÃO PREENCHE O REQUISITO “CARREIRA”, JÁ QUE NÃO É SERVIDOR EFETIVO. ASSIM, PEDE A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO DO REQUERENTE.
EM SUAS RAZÕES, ALEGOU A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, HAJA VISTA QUE O OBSTÁCULO IMPOSTO PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA NÃO É LEGAL E EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRIDA
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CUMPRE ESCLARECER QUE, NÃO OBSTANTE O RECORRENTE TENHA REPRODUZIDO PRATICAMENTE TODOS OS ARGUMENTOS DE SUA CONTESTAÇÃO, FAZ-SE NECESSÁRIA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO, A FIM DE SE EVITAR EVENTUAL SUPRESSÃO DA DEVOLUÇÃO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISTO PORQUE AS PROVAS DOS AUTOS SÃO CLARAS QUANTO À PENDÊNCIA DA “CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL”, PORTANTO O AUTOR POSSUÍA COMPLETO CONHECIMENTO DE QUE ESTE ERA UM DOS REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ACERTADO ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, VEJAMOS: “
Nos documentos acostados pelo autor, há mensagem informando a
pendência do documento “Carteira de Identidade Funcional”, datado do dia 19/09/2022 (Id. 19315073), corroborando com a afirmativa da ré de que o mesmo possuía a ciência do requisito para poder integrar ao curso.”
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 E 85
§2º DO CPC. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PARTE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 e 85 §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária gratuita à parte.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)